Tribunal: TJDFT
Processo: 0739260-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0739260-62.2023.8.07.0003 APELANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: MICHEL GALENO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Autor e Réu pedem a homologação do acordo extrajudicial que firmaram. A realização de acordo extrajudicial antes de realizada a citação enseja a perda superveniente do interesse processual. Logo, não é possível homologar acordo extrajudicial antes de aperfeiçoada a relação processual pela citação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da Apelação, pela perda superveniente do interesse recursal. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora